Tribunal: TJMT
Processo: 1016655-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016655-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL - CNPJ: 08.979.143/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ECOPONTO MUNICIPAL. CESSÃO DE USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção do descarte irregular de resíduos sólidos e a triagem imediata dos resíduos já depositados no Ecoponto Municipal de Mirassol D’Oeste.

II.
Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a responsabilidade do consórcio pelo manejo inadequado de resíduos sólidos, considerando a alegação de cessão de uso da área ao Município de Mirassol D’Oeste e a responsabilidade solidária pela gestão ambiental.

III.
Razões de decidir
3. A cessão de uso do Ecoponto ao município não exime o consórcio de sua responsabilidade solidária, nos termos da Lei dos Consórcios Públicos (Lei no 11.107/2005) e da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), sendo a responsabilidade pela correta gestão dos resíduos compartilhada entre as partes.
4. A responsabilidade solidária do consórcio subsiste diante do princípio da precaução e das obrigações previstas no acordo de cessão de uso, que inclui a fiscalização e monitoramento do local.

IV.
Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A cessão de uso de área pública não exime o consórcio de sua responsabilidade solidária pela gestão ambiental, sendo devida a colaboração nas medidas urgentes determinadas judicialmente para prevenção de danos ambientais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 11.107/2005, art. 11, § 2o; Lei no 12.305/2010, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 627.189, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.06.2019; STJ, REsp 1.222.416, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento no 1016655-13.2024.8.11.0000 interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1001505-90.2023.8.11.0011, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado, determinando que a agravante se abstenha de descartar resíduos sólidos sem qualquer critério seletivo no local denominado ‘Ecoponto’, devendo a área permanecer isolada e não utilizada até ulterior decisão do Poder Judiciário, bem como compeliu a parte a providenciar, de forma imediata, a triagem, seleção e separação dos resíduos sólidos depositados no local supracitado (Id: 134458600).

Inconformada, a parte agravante argumenta que não detém nenhuma responsabilidade pela gestão da área objeto desse feito, tampouco por atos supostamente irregulares nele praticados.

Continua alegando que junto ao Município de Mirassol D’Oeste, celebrou Termo de Cessão de Uso de Bens no 04/2023/CIDESAT, por meio do qual realizou a entrega da referida área deixando-a sob a responsabilidade da administração pública municipal.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, no sentido de que seja revogada a tutela provisória urgência.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento e ratificação da liminar (Id: 220720698).

O recurso foi recebido em 24 de junho de 2024, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante (Id: 221061210).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a inexistência de razões para qualquer modificação da ‘
decisum’
atacada, requerendo o desprovimento do recurso (Id: 232842195).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso foi intimada (Id: 233100180), porém,
deixou transcorrer o prazo sem manifestação
, conforme certificado eletronicamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Constata-se nos autos de origem que o Ministério Público imputa ao agravante, a infração ambiental consistente no descarte irregular de resíduos sólidos na área denominada como ‘Ecoponto Municipal de Mirassol D’Oeste’, o que estaria em desacordo com as normas ambientais vigentes.

O Juízo de Origem em sede de tutela provisória de urgência, determinou que o agravado se abstenha de descartar resíduos sólidos sem critério seletivo e que fosse providenciada a triagem, seleção e separação imediata dos resíduos sólidos já depositados no local.

Contra a referida decisão, insurge-se a parte recorrente, argumentando que a decisão é injusta, pois, conforme o Termo de Cessão de Uso de Bens firmado com o Município de Mirassol D’Oeste, não teria responsabilidade pela gestão do ‘Ecoponto’.

Segundo o consórcio, a responsabilidade pelo passivo ambiental e pela administração da área foi transferida integralmente ao município.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

I – RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DO ‘ECOPONTO’

De acordo com os autos, o Termo de Cessão de Uso de Bens no 04/2023/CIDESAT efetivamente transferiu ao Município de Mirassol D’Oeste a administração e responsabilidade pela área do ‘Ecoponto’. Todavia, tal cessão, por si só, não exonera o Consórcio Intermunicipal de suas obrigações e deveres previstos no acordo consorcial e nas normas ambientais que regem a gestão de resíduos sólidos, vejamos:

Lei no 11.107/05 - Lei dos Consórcios Públicos

“Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

(...)

§ 2o A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação
não prejudicará as obrigações já constituídas
, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas.”

Neste interim, tem-se que a Lei dos Consórcios Públicos, estabelece que as entidades consorciadas permanecem responsáveis solidariamente pela execução de atividades de interesse comum, no caso, a gestão adequada dos resíduos sólidos.
Embora a administração direta do ‘Ecoponto’ tenha sido cedida ao município em 2023, o agravante, como ente consorciado, continua corresponsável pelas ações ou omissões que possam causar danos ambientais
.

Ademais, o Consórcio Intermunicipal possui função de supervisão e fiscalização, devendo garantir que as atividades realizadas pelas partes envolvidas estejam em conformidade com as exigências legais e ambientais.

Além disso, faz-se necessário salientar que, o auto de inspeção n. 22101106 que instruiu o inquérito civil n. 000162-041/2022, demonstra que a inspeção ocorreu no ano de 2022, o Termo de Cessão de Uso de Bens no 04/2023/CIDESAT ocorreu em 2023,
após o auto de inspeção objeto da demanda, mantendo a responsabilidade do ente pelos danos
.

Aliás, nos autos de origem, vislumbra-se que Vigilância Sanitária do Município realizou vistoria no local e encaminhou relatório, por meio do Ofício n. 06/2022/VS/SMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de 15/02/2022, em que descreve a responsabilidade de cada ente processado, onde o agravante possuía a responsabilidade de monitoramento da área por câmeras de vídeo e no termo de cessão apresenta da responsabilidade das partes em fiscalizar o bem:

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES

“4.1. As partes
obrigam-se a fiscalizar a utilização do bem
cedido, de acordo com os fins a que se destina, zelando por sua preservação e correta operacionalização no cumprindo do cunho social e ambiental a que se destina o presente instrumento.

4.2. Em não sendo cumprida ou observada a responsabilidade por todos os encargos que vierem a recair sobre o bem imóvel cedido, a CEDENTE deverá solicitar a restituição;”

Portanto, o simples fato de o Termo de Cessão de Uso ter atribuído ao Município de Mirassol D’Oeste a responsabilidade pela administração direta do ‘Ecoponto’
não exime o agravante de sua responsabilidade legal na adequada gestão ambiental
, sobretudo em um contexto de risco ao meio ambiente, conforme identificado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II – ERRO DE FATO

O recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em
erro de fato
, ao incluí-lo nas obrigações determinadas na tutela de urgência, sob o argumento de que o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal não teria qualquer responsabilidade pela gestão do ‘Ecoponto’, em razão do
Termo de Cessão de Uso de Bens no 04/2023/CIDESAT
celebrado entre o consórcio e o Município de Mirassol D’Oeste.

Esse argumento, no entanto, não se sustenta diante da análise detalhada dos fatos e da legislação aplicável ao caso.

O Termo de Cessão de Uso de Bens no 04/2023/CIDESAT, conforme consta dos autos, estabelece que a responsabilidade pela
administração direta
e pela
gestão operacional
do ‘Ecoponto’ foi transferida ao Município de Mirassol D’Oeste. Todavia, essa cessão não significa a completa
exclusão de responsabilidade do consórcio
em relação à área e às atividades ali desenvolvidas. Pelo contrário, o consórcio continua a exercer papel fundamental na coordenação e fiscalização das ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos entre os municípios consorciados, função prevista nos próprios instrumentos legais que regem a formação e atuação dos consórcios públicos, em especial a
Lei no 11.107/2005
.

Além disso, o Termo de Cessão em questão, embora transfira a administração direta ao município, não exime o consórcio de
responsabilidade ambiental
. A
cláusula 2.1
do Termo de Cessão, expressamente citada pelo agravante, estipula que o Município Cessionário assume o ônus pelo passivo ambiental, mas a responsabilidade compartilhada pela correta destinação dos resíduos e o dever de fiscalização pelo consórcio permanecem inalterados. Portanto,
não há erro de fato
ao incluir o consórcio nas obrigações de evitar o descarte irregular de resíduos no ‘Ecoponto’, dado que a natureza do consórcio exige corresponsabilidade e cooperação na gestão de interesses comuns entre seus membros.

Cito:

O agravante não pode se eximir da responsabilidade com base no Termo de Cessão de Uso, uma vez que o
princípio da solidariedade ambiental
exige que todas as entidades envolvidas na atividade de manejo de resíduos sólidos atuem de forma conjunta e coordenada para assegurar o cumprimento das normas ambientais. Esse princípio decorre, entre outros dispositivos, do
art. 225, caput, da Constituição Federal
, que impõe a
todos os entes federativos
e
à coletividade
o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.”

Outrossim, a responsabilidade solidária entre os entes consorciados é reforçada pela Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), que prevê que o manejo inadequado de resíduos gera responsabilidade ambiental tanto para o administrador direto (no caso, o município) quanto para os demais envolvidos no planejamento e na execução das atividades, como o consórcio, vejamos:

“Art. 25. O
poder público
, o
setor empresarial
e a
coletividade

são responsáveis
pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.”

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, não houve erro de fato na decisão ao incluir o consórcio nas obrigações de cessar o descarte irregular e de implementar medidas de gestão ambiental, pois tal responsabilidade é partilhada entre o Município de Mirassol D’Oeste e o Consórcio Intermunicipal, como ente corresponsável pela coordenação das atividades que impactam a coletividade e o meio ambiente.

Por fim, é importante destacar que, em matéria ambiental, o
princípio da precaução
impõe que as medidas preventivas sejam adotadas sempre que houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mesmo que haja incerteza científica sobre a extensão ou a magnitude do dano.

Nesse sentido, a decisão objurgada, ao determinar a implementação imediata de medidas de controle dos resíduos sólidos no ‘Ecoponto’, visa justamente evitar o agravamento de um passivo ambiental que poderia impactar toda a região.

A inclusão do consórcio como corresponsável por essas medidas é juridicamente válida, uma vez que a sua função de coordenação e fiscalização das atividades consorciadas deve ser exercida em cooperação com o município para garantir a efetividade das políticas públicas de proteção ambiental.

Dessa forma, não se verifica erro de fato na decisão recorrida. O consórcio, embora tenha cedido a administração direta da área ao município, permanece solidariamente responsável pela adoção de medidas para garantir a adequada gestão dos resíduos sólidos, conforme previsto pela legislação ambiental e pelo próprio acordo consorcial.

A decisão que impôs ao agravante a obrigação de abster-se do descarte irregular e de colaborar na implementação das medidas necessárias é correta e está em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a proteção do meio ambiente.

III – COMPETÊNCIA PARA CUMPRIR A DECISÃO LIMINAR

O agravante também alega que a decisão judicial é inexequível em relação ao consórcio, uma vez que ele não teria competência para implementar as medidas impostas, como a triagem e seleção dos resíduos.

Todavia, tal argumento não procede. A decisão recorrida determina obrigações de caráter imediato, relacionadas ao controle de danos ambientais iminentes, o que se insere no âmbito da atuação do consórcio, independentemente de quem esteja administrando diretamente o ‘Ecoponto’. O risco ambiental detectado pelo Ministério Público deve ser sanado por todos os agentes envolvidos, inclusive o consórcio, que tem a obrigação de colaborar e fiscalizar o cumprimento das medidas impostas, em conformidade com o art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o dever de todos em proteger o meio ambiente.

Ressalta-se, ainda, que a situação fática descrita demonstra a urgência na implementação de ações concretas para impedir a continuidade do dano ambiental. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos plenamente demonstrados no caso em tela.

IV – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL

Por fim, o recorrente também sustenta que a decisão de primeiro grau poderá causar-lhe prejuízos irreparáveis, já que estaria sujeito a penalidades por descumprimento de uma ordem judicial impossível de ser cumprida.

Entretanto, tal alegação também não merece acolhimento. A decisão não exige que o consórcio, de forma isolada, implemente todas as medidas, mas que
se abstenha de práticas irregulares e atue em consonância com os demais responsáveis pela gestão do ‘Ecoponto’
. Cabe ao agravante, enquanto ente consorciado, tomar as providências necessárias para garantir que as medidas determinadas pelo Juízo sejam observadas, sob pena de responder solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento.

Além disso, conforme o princípio da precaução, largamente adotado no Direito Ambiental, em casos de risco potencial ao meio ambiente, medidas preventivas devem ser adotadas mesmo na ausência de certeza científica sobre o impacto dos danos.

Portanto, a manutenção da tutela antecipada justifica-se para evitar a continuidade de práticas danosas ao meio ambiente, que poderão causar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que não se vislumbra qualquer erro de fato ou de direito na imposição das obrigações ao agravante. A responsabilidade solidária do consórcio no que tange à gestão ambiental é inequívoca, e o risco de dano ao meio ambiente justifica a manutenção da tutela antecipada de urgência.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024